Tribunal: TJDFT
Processo: 0734258-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734258-14.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessária a realização do procedimento de reconhecimento de pessoa, com base no instituto do artigo 226 do CPP, quando réu é preso em flagrante, na presença das vítimas, que conseguiram visualizar parte dos rostos do acusado. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com o acervo probatório colacionado aos autos, como o relato da vítima, corroborado pelo depoimento da testemunha policial. 3. Comprovado o concurso de pessoas pelas declarações do ofendido e pelo depoimento da testemunha, a demonstrar o liame subjetivo, consubstanciado na convergência de vontades para a prática dos crimes. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que a inobservância dos procedimentos legais para o reconhecimento pessoal implica fragilidade das provas de autoria e materialidade, devendo ser acolhido o pedido absolutório, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante, logo após ao fato delituoso (...) Estando a condenação devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessário revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). No mesmo sentido, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.726.714, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 11/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012